Tribunal: TJSP
Processo: 1500920-15.2018.8.26.0471
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500920-15.2018.8.26.0471/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é embargante
JANUELISON HENRIQUE LOPES PONTES, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500920-15.2018.8.26.0471/50000 -Voto no 38.029
2
Embargos de Declaração no. 1500920-15.2018.8.26.0471/50000
Embargante: Januelison Henrique Lopes Pontes
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Porto Feliz
Voto no. 38.029
1. Embargos de declaração opostos por Januelison Henrique Lopes Pontes ao v.
Acórdão de fls. 388/402.
Objetiva a Defesa, em apertada síntese, o prequestionamento da matéria e a
superação de contradições e omissões. Sustenta que a decisão colegiada contém
contradição, pois, embora preenchidos os requisitos do § 4o do artigo 33 da Lei no.
11.343/06, o ora embargante teve afastada a referida causa de diminuição de pena.
Aponta, ainda, a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e o abrandamento do regime prisional. Requer, assim, o acolhimento dos
embargos para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria e
normas violadas.
É o relatório.
2. Irresignado com o provimento do apelo do Ministério Público, busca o
embargante, nitidamente, atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, revolvendo
matéria já apreciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500920-15.2018.8.26.0471/50000 -Voto no 38.029
3
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos embargos de
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura haja em
decisão judicial.
Ora, o embargante não demonstra qualquer dos mencionados vícios, buscando
apenas revolver as razões que determinaram o arredamento do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a manutenção do regime inicial mais gravoso.
Na precisa lição de E. Magalhães Noronha “uma decisão é ambígua quando se presta a
mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem; contraditória
quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (...); omissa quando não disse o que era
indispensável dizer”.1
De fato, não aponta o embargante qual parte do julgado dá margem a
interpretações diversas, não se mostra inteligível, contradiz outra ou não decidiu ponto
relevante.
Inconformado, busca o embargante o revolvimento de matéria clara e
motivadamente decidida pelo v. Acórdão. Confira-se:
“Pretende o órgão do Parquet o afastamento da causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Com razão.
À aplicação do redutor, exige o dispositivo legal apontado que o agente,
cumulativamente, seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades
criminosas nem integre organização criminosa.
Não é o caso do acusado Januelison.
1 Curso de Direito Processual Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva. 1972, p. 369.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500920-15.2018.8.26.0471/50000 -Voto no 38.029
4
A expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 70 porções de maconha, com
peso líquido de 405,74 gramas -, de si, aponta para a intensa dedicação do acusado às
atividades criminosas, o que obsta a incidência do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no.
11.343/2006.
Não é o acusado, à toda evidência, o traficante principiante, a quem se destina o
apenamento mais brando.
Assim vem decidindo esta Colenda Câmara:
“Do mesmo modo, a grande quantidade de droga apreendida e que
lastreou a exacerbação da pena-base, com fulcro no artigo 42, da Lei n° 11 343/06,
deve ser considerada apenas para a negativa do redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da mesma lei. É certo que o legislador previu tal redução para os agentes
primários, de bons antecedentes e que não se dediquem às atividades criminosas e
nem integrem organizações criminosas. Mas, ao mesmo tempo, determinou a
preponderância da quantidade (artigo 42) sobre o previsto no artigo 59, do Código
Penal. Assim, em sendo a quantidade elevada, como efetivamente é na hipótese dos
autos, por antítese ao mencionado artigo 42, da Lei n° 11.343/06, o benefício da
redução pode e deve ser negado.” (APELAÇÃO N° 993 OS 039370-2, Rel. Des.
FERNANDO TORRES GARCIA).
Nesse quadro, a sanção comporta redimensionamento.
Tendo vista que a quantidade da droga será considerada na derradeira etapa, para
afastar o redutor, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Assim não fosse, ocorreria bis in idem, já que as mesmas circunstâncias operariam
como exasperadoras da pena-base e impeditivas da incidência máxima do redutor.
Na segunda fase, fica mantida a reprimenda, pela ausência de agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500920-15.2018.8.26.0471/50000 -Voto no 38.029
5
Na terceira fase, como já aludido, o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no.
11.343/2006 é afastado, resultando a pena definitiva de 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
4. Imodificável o regime inicial fechado estabelecido para o início de cumprimento
da reprimenda.
As graves circunstâncias do fato, já enfatizadas notadamente a dedicação do réu
às atividades criminosas e o tráfico de expressiva quantidade de maconha, praticado no
período da tarde determinam a opção pelo regime mais gravoso.
A quantidade da reprimenda ora imposta impede a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de “sursis”.” (fls. 398/399).
Ausentes os vícios apontados no V. Acórdão, não há falar-se em cabimento de
embargos declaratórios.
A propósito, é cediço que vigora entre nós o sistema do livre convencimento
motivado, e nenhum precedente jurisprudencial, por mais respeitável que seja e por mais
autoridade que possua, ostenta caráter vinculante, enquanto não sumulado nos termos
do artigo 103-A da Constituição Federal.
Cumpre assinalar, ademais, que, mesmo para prequestionamento, os embargos de
declaração não podem se afastar das hipóteses previstas no já mencionado artigo 619 do
Código de Processo Penal.
Destarte, desnecessária qualquer integração ou esclarecimento.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador